Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME ABERTO MANTIDO. ARTIGOS 110 E 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 110 da Lei de Execuções Penais repete determinação legal já fixada no Código Penal. Logo, esgotar a interpretação do preceito a esta mera repetição, o tornaria vazio de sentido, quando prevalece na ciência hermenêutica o princípio de que as normas positivadas no ordenamento possuem relevância. Destarte, mediante interpretação que confira comando normativo ao artigo 110 e o harmonize com o sistema jurídico, conclui-se que sua inserção na Lei de Execuções Penais teve por finalidade, exatamente, transportar para o âmbito da execução penal os mesmos critérios de fixação de regime contidos no Código Penal: quantidade da pena corporal e primariedade/reincidência.
2. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais se limitou a disciplinar a alteração do primeiro critério (quantidade da pena) pelo Juízo das Execuções, porque é este o critério modificado diante de nova condenação.
3. A regressão de regime não é consectário necessário da unificação das penas. Conforme disposto no parágrafo único, do artigo 111, e no inciso II, do artigo 118, ambos da Lei de Execução Penal, é forçosa a regressão de regime quando a pena da nova execução, somada à reprimenda ainda não cumprida, torne incabível o regime atualmente imposto.
4. Recurso desprovido.